Tribunal: TCU
Processo: 001.308/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 894/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 001.308/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Elise Beatriz das Chagas (XXX.916.639-XX); Jose Mendes Soares Filho (XXX.879.405-XX); Marcos Souza Rocha (XXX.093.981-XX); Maria Angela Paschoaleto (XXX.598.218-XX); Maria da Graca Ballardin (XXX.254.920-XX); Monica Dolabella Vianna (XXX.479.996-XX); Norival Ferreira (XXX.344.848-XX); Ricardo Alexandre Wisnievski (XXX.380.719-XX); Ronaldo Crepaldi Leitao (XXX.605.501-XX); Roseli Pires da Silva (XXX.341.080-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.